Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738084-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS em favor de JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Na peça inicial (ID 51152899), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como no artigo 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, em conjunto com o artigo 29 do Código Penal, nos moldes do artigo 69, do Código Penal. Diz que a operação “Testa de Ferro” foi deflagrada no ano de 2020 e o paciente respondia ao processo em liberdade, quando, em audiência realizada dia 1/4/2022, foi decretada a sua prisão preventiva. Aduz que o paciente encontra-se preso há mais de 1 ano e 5 meses e, embora o processo tenha sido concluso para sentença, após a troca de magistrado na vara de origem, os autos retornaram em diligência para anexar as alegações finais de uma das partes ligadas aos casos conexos no 0708865-07.2021.8.07.0020 e 0714246-53.2021.8.07.0001, resultando em um atraso que não decorreu da presente defesa. Informa que o Juízo reanalisou, de ofício, a prisão preventiva, mantendo a segregação do paciente. Assevera que a prisão foi mantida com fundamento na gravidade concreta dos fatos e de possível reiteração criminosa. Sustenta ser cabível a revogação da prisão preventiva do paciente, pois ausentes os requisitos legais para sua manutenção. Alega que o tempo de prisão cautelar suportado pelo paciente lhe acarreta constrangimento ilegal, pois viola o seu direito à liberdade. Aponta imprecisão na decisão impugnada no que diz respeito à identificação do paciente. Afirma que o fato de o paciente ter sido condenado em outro processo não é motivo para justificar a prisão no presente caso. Discorre sobre o fato de o paciente ser pai de uma criança que depende dos seus cuidados, especialmente em razão da genitora estar passando por problemas psicológicos de saúde. Menciona a desproporcionalidade da prisão e o cabimento de medidas cautelares diversas. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 1.4.2022, em sede de audiência, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, além da ocorrência de fato novo durante a instrução processual, consistente na condenação do paciente em outro processo à pena de 8 anos de reclusão, além das declarações de Amanda Gusmão, segundo a qual o paciente teria se valido dela, na constância do relacionamento, para praticar fraudes que ensejaram, inclusive, a prisão preventiva da acusada. Tais fatos se revelam graves e hábeis à decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração delitiva. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0712404-07.2022.8.07.0000, da relatoria do e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. A propósito, confira-se a ementa do referido acórdão: HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, de acordo com as investigações policiais, integra organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com divisão de tarefas e o fim de obtenção de vantagem econômica, por meio de fraude, subtraindo e fazendo a lavagem de valores. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1422182, 07124040720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022) Compulsando o caderno processual, observa-se que o impetrante reitera os argumentos apresentados e examinados no habeas corpus anterior. Além disso, recentemente (28.8.2023), o Juízo de origem reexaminou a prisão preventiva do paciente, rejeitou o pedido de revogação formulado pela defesa e consignou a necessidade da sua manutenção, em atenção aos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 51152901). Dessa forma, em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco ausência de fundamentação na decisão que revisou a necessidade da segregação cautelar do paciente. E, no que diz respeito às imprecisões apontadas pelo impetrante com relação à identificação do paciente na decisão impugnada, em que pese o apontado erro material, o Juízo examinou especificamente a situação do paciente, conforme se observa da leitura da referida decisão, de forma que o apontado equívoco não macula as suas razões de decidir da decisão impugnada. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado há mais de 1 ano e 5 meses, como informado pelo impetrante, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Ademais, o processo encontra-se apto a ser sentenciado e foi convertido em diligência apenas para apreciação do pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente (ID 51152901 - Pág. 4). Por fim, com relação à alegação de que o paciente possui um filho que depende de seus cuidados, certo é que, além da referida condição não restar comprovada, de plano, a manutenção da prisão cautelar do paciente afigura-se imprescindível no momento, não tendo cabimento a sua revogação. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator